Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO CIRCUNSTANCIADO. ADOLESCENTE MAIOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA. MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro circunstanciado, por ser a vítima menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 213, § 1o, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por inexistência do fato ou insuficiência probatória (art. 386, I, II e VII, CPP).
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. Não se mostra possível a desclassificação da conduta de estupro para a de importunação sexual, quando comprovados nos autos que os atos libidinosos diversos de conjunção carnal foram praticados mediante violência.
5. Recurso conhecido e desprovido.